Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708934-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Conforme despacho de ID 33860140, foi determinado ao agravante demonstrar o recolhimento do preparo recursal por meio de prova da efetiva quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, haja vista a juntada de mero comprovante de agendamento. O agravante, por sua vez, peticiona nos autos, informando que, não obstante a informação de “agendamento de pagamento”, as custas foram recolhidas no mesmo instante, colacionando, neste último ato, o extrato bancário de ID 33872537. Ocorre que, apesar da indicação de operação financeira no valor de R$ 39,81 – equivalente à quantia estabelecida a título de preparo recursal –, na data da interposição do agravo, o documento acostado não permite o confronto com a guia de custas de ID 33786448, uma vez que o pagamento está discriminado de forma genérica como “PAGAMENTO DE BOLETO”. Assim, com fundamento no princípio da cooperação e diante do indício de prova de pagamento, concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a devida comprovação do efetivo recolhimento do preparo recursal, de modo a permitir o confronto com a guia de custas correspondente. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento do determinado, faculta-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator